Tribunal: STF
Processo: Rcl 54069
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Colônia do Piauí/PI, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região/PI, no processo nº 0000367- 25.2021.5.22.0107, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
 
2. O reclamante narra, em síntese, que a autoridade reclamada ignorou o decidido por esta Corte no julgamento da ADI nº 3.395/DF, ao reconhecer a  competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda de servidor público, no que tange ao pagamento de adicional de insalubridade, ante a Lei  municipal nº 169, de 2002, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município.

3. Requer a concessão de tutela cautelar para suspender a tramitação do processo de origem, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a procedência, com a cassação da decisão reclamada. 
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

6. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

7. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
 
8. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Órgão jurisdicional reclamado, do que decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADI nº 3.395/DF. Eis o teor da ementa do acórdão paradigma:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p.  1º/07/2020).
 
9. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores.
 
10. No processo em análise, o Juízo reclamado fundamentou a sua decisão no enunciado nº 736 da Súmula do STF, concluindo o seguinte (e-doc. 5, p. 168; grifos no original):
 
“Inicialmente vale mencionar que o que define a competência é o pedido e a causa de pedir. No caso, o pedido formulado na inicial diz respeito ao pagamento de adicional de insalubridade.
Pois bem, como destaca a r. sentença, o Excelso STF editou a Súmula nº 736, a qual se enquadra na situação fática exposta pela parte reclamante: 
‘SÚM. 736. Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores’.” 
 
11. O entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento das causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e os seus servidores. Em questões semelhantes, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Corte, já se manifestaram:
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020.
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 
1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo Direito do Trabalho. 
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. Precedentes. (...)“ 
(Rcl nº 46.286-AgR/MA, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 04/08/2021).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação.”
(Rcl nº 31.264-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 18/08/2020).

“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.”
(Rcl nº 33.710/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020).

“Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor público e a administração pública. ADI nº 3.395/DF-MC. Incompetência da Justiça do Trabalho.
1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame.
2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum em dissídios entre servidor público e administração pública o fato de o servidor requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem.
3. Agravo regimental provido, julgando-se procedente a reclamação.”
(Rcl nº 41.389-AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021).

12.	Cito, ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 56.756/PI, e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.
 
13. Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da ADI nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.
 
14. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
	Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator